Tribunal: TJBA
Processo: 8102653-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102653-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: H M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Advogado(s)
:
AMANCIO LIRIO BARRETO NETO

APELADO: JOSE OLLERO GOMEZ

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÕES RENOVATÓRIAS AJUIZADAS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por H M Livraria e Papelaria Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo ajuizada por José Ollero Gomez, representante do espólio de Clementina Gomez de Ollero, perante a 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador. A sentença determinou o encerramento do contrato de locação e a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada, com arrombamento e reforço policial, se necessário. A apelante sustenta que ajuizou ações renovatórias em 2016 e 2021 que garantiriam o direito de permanência no imóvel até o julgamento final dessas demandas, além de alegar prorrogação automática do contrato e risco de danos irreparáveis à sua atividade comercial desenvolvida há quase 30 anos. Busca a reforma da sentença para reconhecimento do direito de permanência no imóvel ou, subsidiariamente, a postergação da desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as ações renovatórias ajuizadas pela apelante possuem o efeito de suspender a execução da sentença de despejo; (ii) estabelecer se houve prorrogação automática do contrato de locação; e (iii) determinar se os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato autorizam a manutenção da locatária no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ações renovatórias ajuizadas pela apelante não suspende automaticamente os efeitos da sentença de despejo, pois inexiste liminar que assegure a continuidade da posse, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A prorrogação tácita prevista no art. 47 da Lei nº 8.245/1991 exige a anuência, ainda que implícita, do locador. No caso, restou incontroverso que o locador notificou a locatária sobre o término do contrato e a intenção de retomada do bem, afastando a hipótese de prorrogação automática.

O direito de propriedade do locador prevalece sobre o interesse da locatária, não sendo possível impor a continuidade da relação contratual finda regularmente, sobretudo diante da ausência de reconhecimento judicial do direito à renovação compulsória.

O risco de dano alegado pela apelante e a função social do contrato não autorizam a manutenção da posse em contrariedade à lei, cabendo eventual reparação em ação própria, caso configurado ilícito do locador, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação renovatória não suspende automaticamente os efeitos da sentença de despejo, salvo concessão expressa de medida liminar.

A prorrogação tácita do contrato de locação exige a anuência do locador, não configurada quando este manifesta oposição à continuidade da relação contratual.

O término regular do contrato de locação e a ausência de decisão judicial favorável à renovação compulsória autorizam a retomada do imóvel pelo locador, prevalecendo o direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 47, 51 e 59, § 1º, VIII; CPC/2015, arts. 485, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI nº 5828053-82.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Machado, 8ª Câmara Cível, j. 08.04.2024; TJ-MG, AI nº 0466153-10.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 14.06.2023; TJ-BA, AI nº 0024970-93.2016.8.05.0000, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, 1ª Câmara Cível, j. 22.02.2017; TJ-DF, AC nº 0708530-56.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8102653-91.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
H M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
e
JOSE OLLERO GOMEZ
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, d
e de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA